Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito da preliminar aventada em contrarrazões acerca da ilegitimidade de parte e ausência de interesse processual (ID 31076613). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora